Tribunal: STF
Processo: ARE 1363041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS.



    I. Caso em que a parte embargante logrou comprovar a inclusão na base de cálculo das contribuições exequendas de verbas de alegada natureza indenizatória.



    II. Contribuições destinadas às entidades terceiras que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei nº 8.212/91 e que se submetem à mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.



    III. Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes.



    IV. Hipótese em que a embargada sucumbiu tão somente em relação ao pedido de exclusão do débito em cobro das contribuições previdenciárias e das destinadas a entidades terceiras incidentes sobre aviso prévio indenizado, verificando-se situação de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.



    V. Recurso parcialmente provido. 



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; e 195, I, a, ambos da CF. Sustenta que não deve haver incidência de contribuição previdenciária ou de contribuições devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza indenizatória.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    Por oportuno, consigno que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.



    Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes



    alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE n.º 1.110.791/CE e RE n.º 1.052.983/RS.



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), e não o admito em relação aos demais fundamentos.



     



    4. Quanto à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.



     



    5. Posteriormente, na sessão de 31.08.2020, o Plenário desta Corte decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



     



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



     



    6. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



     



    7. Dessa forma, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



     



    Publique-se.



      Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator